Tribunal: TJES
Processo: 5005622-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005622-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. M. A. L.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA –
MÉTODO
ABA – DIR-FLOORTIME –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO –
CONSERVAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTES DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em dado momento, a menor agravada informou que foi surpreendida com a alteração do tratamento, pois agora a Cooperativa voltaria a somente a ofertar a terapia ABA, em vez da terapia que vinha gerando frutos, que é a DIR-FLOORTIME. Então, foi proferido despacho determinando a intimação da Cooperativa agravante para que se manifestasse sobre a questão. Nesse meio tempo, em que estava em curso o prazo para que a Unimed se manifestasse, a menor agravada apresentou um fato novo, demonstrando que a equoterapia seria suspensa a partir de 13/05/2023. Não há violação ao contraditório quando há urgência que justifique o diferimento da oitiva da outra parte (CPC, art. 9º, parágrafo único, inc. I);

2.
Após a notícia do iminente descumprimento da liminar confirmada por esta colenda Primeira Câmara Cível, o d. Juízo de origem proferiu decisão determinando “
a conservação da Tutela de Urgência determinada nestes autos, por prazo indeterminado, a fim de que a requerida mantenha o custeio do tratamento multidisciplinar da requerente com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, DIR-FLOORTIME com frequência mínima de 5 horas semanais, EQUOTERAPIA 02 (duas) sessões semanais e FONOAUDIOLOGA ESPECIALIZADA em linguagem 2 vezes por semana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual poderá incidir por 30 (trinta) dias
”;

3.
Em suas razões, a agravante defende a não cobertura contratual de tais procedimentos. Contudo, tal ponto já foi amplamente enfrentado por esta colenda Primeira Câmara Cível ao decidir o agravo de instrumento que antecedeu o presente, oportunidade em que foi mantida a liminar que concedeu o tratamento pleiteado na inicial (TJES, AI 5004820-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/11/2022, à unanimidade);

4.
Como a decisão de origem apenas tratou da conservação da tutela já confirmada por esta colenda Câmara Cível, não há razão para alterar o entendimento antes adotado, privilegiando o laudo do médico que acompanha a menor agravada em seu tratamento para o Transtorno do Espectro Autista;

5.
Não há litigância de má-fé, pois “inexiste intenção procrastinatória no presente meio de impugnação, tendo em vista que a pessoa jurídica fornecedora somente exerceu o seu direito de recorrer do pronunciamento jurisdicional combatido, valendo-se, pois, da via processual adequada”;

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão de id. 5098602 (pág. 136/142), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que determinou a conservação da tutela de urgência antes deferida, para que sejam conservados os tratamentos da agravada
B. M. A. L.
até ulterior deliberação, retornando de imediato as terapias na forma que estavam sendo realizadas. Ainda, determinou que seja ampliada a carga horária do tratamento DIR/Floortime para 5 (cinco) horas semanais.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que: (i) a decisão violou o princípio do contraditório, pois foi proferida antes que se esgotasse o prazo para que a agravante se manifestasse acerca da questão a ser decidida, o que ocorreria em 15/05/2023; e (ii) a agravada não demonstrou a probabilidade do direito para requerer a continuidade do tratamento, em razão da ausência de cobertura contratual (id. 5098591).

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 5192150).

A agravada ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de origem e pugnando pela condenação do agravante às penas da litigância de má-fé (id. 5270381).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do agravo (id. 5728073).

A agravante foi intimada para que se manifestasse quanto à alegação da prática de litigância de má-fé, mas nada disse (id. 5770672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É permitida a sustentação oral neste recurso

(art. 937, inc. VIII e IX, do CPC c/c art. 134, § 4º, do RITJES).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005622-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: B. M. A. L.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão de id. 5098602 (pág. 136/142), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que determinou a conservação da tutela de urgência antes deferida, para que sejam conservados os tratamentos da agravada
B. M. A. L.
até ulterior deliberação, retornando de imediato as terapias na forma que estavam sendo realizadas. Ainda, determinou que seja ampliada a carga horária do tratamento DIR/Floortime para 5 (cinco) horas semanais.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que: (i) a decisão violou o princípio do contraditório, pois foi proferida antes que se esgotasse o prazo para que a agravante se manifestasse acerca da questão a ser decidida, o que ocorreria em 15/05/2023; e (ii) a agravada não demonstrou a probabilidade do direito para requerer a continuidade do tratamento, em razão da ausência de cobertura contratual (id. 5098591).

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 5192150).

A agravada ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de origem e pugnando pela condenação do agravante às penas da litigância de má-fé (id. 5270381).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do agravo (id. 5728073).

A agravante foi intimada para que se manifestasse quanto à alegação da prática de litigância de má-fé, mas nada disse (id. 5770672).

Pois bem.

Antes de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este recurso, passo a realizar
um breve resumo da demanda de origem.

Na petição inicial, a ora agravada B. M. A. L., diagnosticada com autismo infantil, pleiteou tutela de urgência, com a determinação à Cooperativa ora agravante que promovesse a autorização e o custeio do tratamento multidisciplinar com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, DIR FLOORTIME, EQUOTERAPIA e FONOAUDIOLOGA ESPECIALIZADA, conforme indicado pelo médico assistente (id. 5098591, na origem).

O d. Juízo de origem deferiu o pleito liminar, a fim de determinar que a ora agravante “
venha a autorizar e custear imediatamente o tratamento multidisciplinar da requerente com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, por 01 (um) ano, DIR FLOORTIME com frequência mínima de 03 (três vezes por semana), no prazo de 12 (doze) meses, EQUOTERAPIA 02 (duas) sessões semanais, no prazo de 12 (doze) meses, FONOAUDIOLOGA ESPECIALIZADA por 06 (seis) meses, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual poderá incidir por 30 (trinta) dias
” (id. 13533124, na origem).

Irresignada, a ora agravante interpôs o
Agravo de Instrumento n. 5004820-12.2022.8.08.0000
, que foi desprovido por esta colenda Primeira Câmara Cível, sob a minha relatoria (TJES, AI 5004820-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/11/2022, à unanimidade).

Após, com o prosseguimento da demanda de origem, a menor agravada juntou petição informando que: (i) o atraso da Cooperativa fez com que o grau do autismo passasse de leve para moderado, visto que o atraso de fala teve impacto direto na avaliação neurológica; e (ii) o tratamento tem gerado enorme evolução, devendo continuar por tempo indeterminado, conforme novos laudos médicos (id. 19086629).

Em seguida, a menor informou que foi surpreendida com a alteração do tratamento, pois agora a Cooperativa voltou a somente a ofertar a terapia ABA, em vez da terapia que tem gerado frutos que é a DIR-FLOORTIME (id. 22837027).

Foi proferido despacho em 12/04/2023, determinando a intimação da Cooperativa agravante para que se manifestasse sobre a questão, em 5 (cinco) dias (id. 23875164). A respectiva intimação eletrônica foi expedida em 26/04/2023.

Então, a menor agravada informou que a equoterapia seria suspensa a partir de 13/05/2023 pela Cooperativa agravante (id. 24886899).

Ato contínuo, o d. Juízo de origem proferiu, em 10/05/2023, decisão determinando “
a conservação da Tutela de Urgência determinada nestes autos, por prazo indeterminado, a fim de que a requerida mantenha o custeio do tratamento multidisciplinar da requerente com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, DIR-FLOORTIME com frequência mínima de 5 horas semanais, EQUOTERAPIA 02 (duas) sessões semanais e FONOAUDIOLOGA ESPECIALIZADA em linguagem 2 vezes por semana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual poderá incidir por 30 (trinta) dias
” (id. 24948633).

Contra essa decisão a agravante se insurge no presente recurso, aduzindo, em suma, que: (i) a decisão violou o princípio do contraditório, pois foi proferida antes que se esgotasse o prazo para que a agravante se manifestasse acerca da questão a ser decidida, o que ocorreria em 15/05/2023; e (ii) a agravada não demonstrou a probabilidade do direito para requerer a continuidade do tratamento, em razão da ausência de cobertura contratual (id. 5098591).

Com essas considerações, passo a decidir sobre o mérito recursal.

1. Da suposta violação ao contraditório

Sabe-se que uma das garantias fundamentais é a da ampla defesa e do contraditório (CRFB, art. 5º, inc. LV). Disciplinando esta garantia, o Código de Processo Civil estabeleceu exceções. Vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Partindo desse pressuposto, não vislumbro nulidade na decisão objurgada. Explico.

Como visto, em dado momento, a menor agravada informou que foi surpreendida com a alteração do tratamento, pois agora a Cooperativa voltaria a somente a ofertar a terapia ABA, em vez da terapia que tem gerado frutos que é a DIR-FLOORTIME (id. 22837027).

Então, foi proferido despacho em 12/04/2023, determinando a intimação da Cooperativa agravante para que se manifestasse sobre a questão, em 5 (cinco) dias (id. 23875164). A respectiva intimação eletrônica foi expedida em 26/04/2023.

Nesse meio tempo, em que estava em curso o prazo para que a Unimed se manifestasse, a menor agravada apresentou um fato novo, demonstrando que a equoterapia seria suspensa a partir de 13/05/2023 pela Cooperativa agravante (id. 24886899).

Nota-se, portanto, que surgiu um elemento de urgência nos autos, apto a autorizar a prolação de uma decisão sem a prévia formação do contraditório, viabilizando-se o diferimento da oitiva da parte contrária (CPC, art. 9º, parágrafo único, inc. I).

Com isso, não vislumbro nulidade na decisão.

2.
Da alegada não cobertura contratual

Como visto mais acima, após a notícia do iminente descumprimento da liminar confirmada por esta colenda Primeira Câmara Cível, o d. Juízo de origem proferiu decisão determinando “
a
conservação da Tutela de Urgência determinada
nestes autos
, por prazo indeterminado, a fim de que a requerida mantenha o custeio do tratamento multidisciplinar da requerente com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, DIR-FLOORTIME com frequência mínima de 5 horas semanais, EQUOTERAPIA 02 (duas) sessões semanais e FONOAUDIOLOGA ESPECIALIZADA em linguagem 2 vezes por semana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual poderá incidir por 30 (trinta) dias
” (id. 24948633).

Em suas razões, a agravante defende a não cobertura contratual de tais procedimentos. Contudo, tal ponto já foi amplamente enfrentado por esta colenda Primeira Câmara Cível ao decidir o agravo de instrumento que antecedeu o presente. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MENOR AUTISTA – MÉTODO DIR FLORTIME E PROMPT – COBERTURA CONTRATUAL – ROL ANS – EXEMPLIFICATIVO – CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Pelos laudos emitidos por especialistas na área, entendo estar demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar que
foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma indicada pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico
, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

2.
Quanto ao periculum in mora, tenho que este também restou demonstrado, já que
o tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra a requerente é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença. Inclusive, tal circunstância restou consignada nos laudos médicos colacionados aos autos
.

3.
Ademais, o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

4.
Embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

5.
Esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

6.
Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médica do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AI 5004820-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/11/2022, à unanimidade)

Como a decisão de origem apenas tratou da conservação da tutela já confirmada por esta colenda Câmara Cível, não há razão para alterar o entendimento antes adotado, privilegiando o laudo do médico que acompanha a menor agravada em seu tratamento para o Transtorno do Espectro Autista.

Também nesse sentido concluiu a douta Procuradoria de Justiça Cível em seu parecer, segundo a qual é “
fácil concluir que a negativa de continuar a proporcionar o tratamento pleiteado pela recorrida mostra-se tanto abusiva quanto lesiva à consumidora
” (id. 5728073).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de origem,
que apenas objetivou conservar a tutela de urgência confirmada por esta colenda Câmara Cível ao julgar o Agravo de Instrumento n.
5004820-12.2022.8.08.0000.

Por fim, não vislumbro a suposta litigância de má-fé, pois como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça Cível, “
inexiste intenção procrastinatória no presente meio de impugnação, tendo em vista que a pessoa jurídica fornecedora somente exerceu o seu direito de recorrer do pronunciamento jurisdicional combatido, valendo-se, pois, da via processual adequada
” (id. 5728073).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões